Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face da Segunda Vara Criminal da mesma Circunscrição, nos autos de Termo Circunstanciado que apura suposta prática do crime de receptação, consistente na aquisição de aparelho celular furtado em local de comércio informal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada à investigada configura receptação culposa ou dolosa, para fins de fixação da competência entre Juizado Especial Criminal e Vara Criminal Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, distingue-se entre as modalidades dolosa e culposa pelo elemento subjetivo do tipo.
2. A aquisição de bens em local de comércio informal, sem documentação fiscal e por preço desproporcional, configura indícios suficientes de dolo eventual.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que tais circunstâncias afastam a forma culposa e autorizam a tipificação como receptação dolosa.
4. Considerando que a pena máxima cominada à receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) é de quatro anos de reclusão, supera-se o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95, fixando-se a competência da Justiça Comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento: A aquisição de bem de origem ilícita em local de comércio informal, sem nota fiscal e por preço desproporcional, caracteriza receptação dolosa, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.
Dispositivos legais citados: Art. 180, caput, e §3o, do Código Penal; Art. 61 da Lei no 9.099/95; Art. 70 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2041065, 0726233-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 02/09/2025, DJe 10/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2008657, 0700328-68.2024.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025, DJe 18/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1070272, 0717711-15.2017.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2018, DJe 02/02/2018.